Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado e evidenciado nos autos subjacentes1, o agravante viera a falecer na data de 25 de outubro de 2024. Ante essa ocorrência e diante dos efeitos processuais que irradia, o fluxo procedimental deve ser suspenso de forma a ser promovida a substituição processual do falecido pelo seu espólio ou por seus sucessores, conforme o caso, consoante recomendam os 110 e 313, I e § 2o, inciso II, do estatuto processual. Alinhados esses argumentos e diante do fato de que o Juízo de origem informara que, defronte o havido, o trâmite processual do executivo fora “suspenso pelo prazo de (seis) meses para que haja a devida habilitação o espólio do executado falecido e/ou de seus sucessores, nos termos do art. 313, inc. I e § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil”2, aguarde-se, por ora, por 60 (sessenta) dias, a ultimação da substituição processual cabível, ficando ressalvado que a exequente/agravada deverá participar o fato tão logo se ultime, acaso ocorrido antes de aludido interstício. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com ou sem manifestação. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 216269075 (fl. 341), Execução de Título Extrajudicial no 0718603-71.2024.8.07.0001. 2 - ID Num. 66829098 (fl. 51).